Tribunal: TJSP
Processo: 2253546-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de imissão na posse. Decisão agravada que deferiu liminarmente a medida requerida e determinou a imissão na posse de imóvel em favor da autora. Existência de contrato de aluguel, firmado pelo agravante com antigo proprietário do bem. Posse que não se qualificaria como injusta, sendo necessário o contraditório. Decisão reformada, para afastar a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de imissão na posse. Decisão agravada que deferiu liminarmente a medida requerida e determinou a imissão na posse de imóvel em favor da autora. Existência de contrato de aluguel, firmado pelo agravante com antigo proprietário do bem. Posse que não se qualificaria como injusta, sendo necessário o contraditório. Decisão reformada, para afastar a antecipação de tutela concedida. RECURSO PROVIDO". (V.35105).